Tribunal: TJSP
Processo: 1504682-31.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito após o ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência do fundamento legal do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura nulidade do próprio lançamento, o que impede sua substituição ou emenda pela Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.350 do STJ."

Legislação Citada:
CPC, art. 485, I, IV e VI, § 3o;
LEF, art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1.350).
(TJSP; Apelação Cível 1504682-31.2019.8.26.0624; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal com base no art. 485, incisos I, IV e VI, § 3o, do CPC, em razão da nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal com base no art. 485, incisos I, IV e VI, § 3o, do CPC, em razão da nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de indicação do fundamento legal do crédito tributário.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do fundamento legal na certidão de dívida ativa é vício formal sanável ou nulidade substancial que atinge o próprio lançamento, impedindo a emenda ou substituição do título executivo e ensejando a extinção do feito.

III. Razões de Decidir
3. A certidão de dívida ativa deve conter os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV, da LEF, inclusive o fundamento legal da dívida.
4. A ausência desse requisito configura nulidade no lançamento, não sendo viável a substituição ou emenda da CDA.
5. A tese firmada no Tema 1.350/STJ impede a Fazenda Pública de complementar ou modificar o fundamento legal do crédito após o ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência do fundamento legal do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura nulidade do próprio lançamento, o que impede sua substituição ou emenda pela Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.350 do STJ."

Legislação Citada:
CPC, art. 485, I, IV e VI, § 3o;
LEF, art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1.350).